Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Na questão, a prestação fixada em 2,5 salários-mínimos mantém-se proporcional a capacidade do alimentante e as necessidades dos filhos menores.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.